Tribunal: TJSP
Processo: 1047231-05.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II - Reanimação da lide recursal – Reprodução fiel dos embargos de declaração anteriormente opostos – Preclusão consumativa – Incidência de multa por litigância execranda – Artigos 81, VI e VII, 80 e 1.026, § 2o, do CPC – Litigância de má-fé reconhecida - Recurso não conhecido.